Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em indenizar danos materiais de despesas com refeição e hotelaria havidos no período de interrupção de fornecimento de água, pagar a dobra relativo à fatura supostamente cobrada em excesso e reparar dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Defeito na prestação de serviços. Hidrômetro. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que aumenta o consumo em cerca de 20 vezes, sem a constatação de vazamento na rede interna, a quantidade de pessoas que moram na casa e as demais circunstancias justificam a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (07242118320168070016 - (0724211-83.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 10/07/2017). Destaque-se que a concessionária não foi diligente na averiguação da causa do aumento da fatura.
3 – Repetição do indébito. Não obstante o exagero na fatura, a constatação de erro depende de averiguação técnica da causa eventual de vazamento, que não restou claro se decorre de negligencia da concessionária ou do consumidor. Não há, pois, demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que a repetição se dá de forma simples, como previsto no art. 42, parágrafo único do CDC.
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Demonstrada a relação de causalidade entre o ilícito e os danos experimentados pelo autor, é devida a indenização por danos materiais, como reconhecidos na sentença.
5 – Danos morais. A condenação em danos morais pressupõe a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado no caso em exame. Não obstante os transtornos experimentados, não há notícia de violação a direitos da personalidade. Sentença que se reforma, neste ponto, para afastar a indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
E